Tribunal: TJBA
Processo: 8036118-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036118-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ARIVELTON DOS REIS SILVA

Advogado(s)
:
EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO, RICARDO MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS

Ementa

Ramo do Direito:
Direito Administrativo – Direito Constitucional – Saúde Pública

Classe processual:
Agravo de Instrumento – Tutela de Urgência – Fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS

Assunto principal:
Manutenção de decisão que indeferiu agravo de instrumento visando à concessão de medicamento Dupilumabe via SUS, por atender aos requisitos fixados nos Temas 106/STJ e 1234/STF.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento Dupilumabe, prescrito por médico assistente, ao paciente com obstrução nasal bilateral, anosmia e ageusia, por recusa do SUS.

II. Questão em discussão

A questão debatida compreende:
(i) saber se estão presentes os requisitos do art.300 do CPC/2015 (probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo);
(ii) saber se a recusa caracteriza violação ao direito fundamental à saúde, nos termos dos arts.6º e 196–198 da CF/1988 e da Lei 8.080/1990;
(iii) saber se são cumpridos os requisitos do Tema 106/STJ para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS;
(iv) saber se deve ser observada a competência da Justiça Federal conforme o Tema 1234/STF.

III. Razões de decidir

Estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal (Enunciado 3/STJ e CPC/2015).

Os arts.6º,196 a198 da CF/1988 e art.4º da Lei 8.080/1990 asseguram ao paciente o direito à integralidade da assistência à saúde, incluindo medicamentos excepcionais ao SUS.

Nos termos do Tema 106/STJ, a concessão do medicamento exige três requisitos cumulativos:
i) laudo médico fundamentado apontando necessidade e ineficácia de alternativas do SUS;
ii) incapacidade financeira;
iii) registro do medicamento na ANVISA

In casu, o laudo médico specialist dispatchou a necessidade do Dupilumabe, foram comprovados os requisitos econômicos, e o medicamento está registrado na ANVISA.

O Tema 1234/STF define a competência da Justiça Federal para demandas com medicamentos não padronizados cujo custo anual supere 210 salários mínimos . Não há impugnação à competência, apenas à recusa administrativa.

Estão presentes os elementos do art.300 do CPC (probabilidade do direito e risco ao resultado útil), justificando a concessão da tutela de urgência pendente de recurso de mérito.

IV. Dispositivo e tese

Decido:
9. Conheço do Agravo de Instrumento e
nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada.

Teses firmadas:
“1. O direito constitucional à saúde (arts.6º,196–198CF) ampara o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, se carecer de protocolo, o paciente for hipossuficiente e o remédio estiver registrado na ANVISA.”
“2. A concessão de tutela de urgência para fornecimento excepcional de medicamento ao SUS depende do preenchimento cumulativo dos requisitos do Tema106/STJ e da demonstração de probabilidade do direito e risco ao resultado útil (art.300/CPC).”

Dispositivos legais e normativos relevantes:
CF/1988, arts.6º, 196–198; Lei8.080/1990, art.4º; CPC/2015, arts.300, 1.036; Enunciado Administrativo nº3/STJ.

Jurisprudência citada:
• STJ, REsp 1.657.156–RJ (Tema 106), DJe 04/05/2018
• STF, RE 1.366.243 (Tema 1234), DJe 14/01/2025

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.